Tribunal: TJSP
Processo: 1026528-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tratamento cirúrgico. Preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhimento. Ação proposta em face do Município de São Paulo. Requerente que reside na cidade de Guarulhos. Exercício do dever de efetivação do valor da saúde pública adstrito às pessoas residentes dentro de seus limites territoriais. Extinção do feito sem resolução do mérito.

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Tratamento cirúrgico. Preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhimento. Ação proposta em face do Município de São Paulo. Requerente que reside na cidade de Guarulhos. Exercício do dever de efetivação do valor da saúde pública adstrito às pessoas residentes dentro de seus limites territoriais. Extinção do feito sem resolução do mérito. Apelo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372806
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026528-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
HENRIQUE
MARQUES
LOBO,
são
apelados
AUTARQUIA
HOSPITALAR
MUNICIPAL e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026528-31.2019.8.26.0053 -Voto no 13337
2
Voto no 13.337
Apelação no 1026528-31.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: PEDRO HENRIQUE MARQUES LOBO
Apelados: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Maricy Maraldi
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.

Tratamento
cirúrgico.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhimento. Ação
proposta em face do Município de São Paulo. Requerente que
reside na cidade de Guarulhos. Exercício do dever de
efetivação do valor da saúde pública adstrito às pessoas
residentes dentro de seus limites territoriais. Extinção do feito
sem resolução do mérito. Apelo prejudicado.
Trata-se de apelação interposta por Pedro Henrique Marques Lobo
contra a r. sentença de fls. 111/118, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de
Fazer na qual intentava compelir o Município de São Paulo e a Autarquia Hospitalar
Municipal a fornecer os procedimentos médicos necessários à cirurgia de artosplastia total
do quadril.
Assevera, em síntese, fazer jus à prestação buscada, assinalando que
aguarda a realização da cirurgia desde 08.06.2016 e que, neste interstício, as lesões a serem
reparadas sofreram expressiva evolução, a demonstrar a urgência na realização do
procedimento e afastar o caráter eletivo entrevisto na sentença. Postula, por esses motivos,
a procedência do pedido (fls. 120/132).
Contrarrazões às fls. 135/145, arguindo, em preliminar, ilegitimidade
passiva.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026528-31.2019.8.26.0053 -Voto no 13337
3
O Município de São Paulo e sua autarquia hospitalar não detêm
legitimidade para figurarem no polo passivo da lide tal como defendem as contrarrazões.
Nada obstante os amplos termos do art. 196 da Constituição Federal,
vinculem todas as esferas do Estado, solidariamente, à efetivação do valor da saúde
pública, o exercício desse dever é adstrito aos limites territoriais do ente no qual reside o
autor.
Nesse sentido tem se posicionado esta Colenda Câmara reconhecendo a
inviabilidade da organização da saúde pública no caso de se facultar, a cada residente no
território nacional, a ocasião de eleger, aleatoriamente, Município ou Estado incumbidos de
prestar-lhe assistência no campo da saúde:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA OBRIGAÇÃO DE FAZER SAÚDE
DEVER DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER
PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) Processo distribuído antes da decisão de
modulação do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) Dever de fornecimento pela
rede pública de saúde, quando comprovada a hipossuficiência e houver
prescrição médica idônea, fatores que, coadunados, geram risco à vida e saúde
do enfermo Precedente do STJ MUNICÍPIO ILEGITIMIDADE - Apesar
de ser consolidada a jurisprudência no sentido de o direito à saúde ser
responsabilidade solidária entre os entes da federação, há de se reconhecer a
necessidade de limitação desta responsabilidade, que deve ser adstrita aos
cidadãos residentes nos limites territoriais do ente Documentos carreados
aos autos indicam domicílio de um dos autores em Município diverso do
indicado como réu
Configurada a ilegitimidade passiva
Sentença de
procedência parcialmente reformada Negado provimento ao recurso da
FESP e ao reexame necessário, e dado provimento ao recurso do Município.
(TJSP: Apelação/Remessa Necessária 0002233-16.2013.8.26.0292; 8a
Câmara de Direito Público, Relator: Des. Ponte Neto, j. 08/05/2019)1
1 De igual modo: TJSP: Agravo de Instrumento 2222357 92.2019.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público,
Relator: Des. Rubens Rihl, j. 26/11/2019; Agravo de Instrumento 2224540-36.2019.8.26.0000,12a Câmara
de Direito Público, Relator: Des. Osvaldo de Oliveira, j. 27/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026528-31.2019.8.26.0053 -Voto no 13337
4
In casu, o apelante comprovadamente reside em Guarulhos, consoante
informa na petição inicial e na procuração (fls. 01/13 e 18), instruída com os documentos
de fls. 25/38, 44/47 e 57, indicativos de que o autor possui residência e domicílio na Rua
Abigail Lemos de Pádua, no 18, Bairro Jardim Palmira, Guarulhos, São Paulo, CEP
07075-090. O fato, aliás, é expressamente admitido em manifestação sobre a contestação
(fls. 95/99).
Nesse cenário, não se verifica relação jurídica de direito material do
apelante com o Município de São Paulo, que responde pela atenção básica de saúde aos
seus munícipes, não sendo responsável por fornecer tratamento em prol de pacientes que
residem alhures.
Reconhecida a ilegitimidade passiva, prejudicado resta o exame do
mérito e da insurgência do autor contra o desate de improcedência.
Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se
em uma décima parte os honorários fixados em sentença.

Por meu voto, destarte, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na
forma do artigo 485, VI, do CPC restando prejudicado o apelo do autor.
BANDEIRA LINS
Relator